Tribunal: STF
Processo: ARE 1390184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    Vistos etc.



    Referente à petição/STF 88.525/2022.



    Trata-se de pedido de reconsideração deduzido em face de acórdão pelo qual o Plenário desta Suprema Corte rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno ao fundamento de que inexistentes quaisquer das hipóteses elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal. 



    Aduz que “ingressou com procedimentos pleiteando que a sentença de 1º Grau, especialmente o regime aberto, fosse mantido”. Porém, “até este momento, a desnecessidade de sua prisão em regime semiaberto não tem sido reconhecida”. Alega demonstrado o direito ao regime aberto.



    Requer a reconsideração da decisão embargada e, sucessivamente, o recebimento do pedido como agravo interno, em atenção ao princípio da fungibilidade.



    Nada colhe o pedido.



    Incabível o presente pedido de reconsideração, na esteira da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte (Rcl. 50.595-Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 24.02.2022; Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.11.2018), porquanto inexistente, no ordenamento jurídico nacional, base que o ampare. 



    Face à taxatividade recursal, não pode o pleito ser conhecido, tampouco recebido como agravo interno, consabido que incabível a interposição de agravo interno contra acórdão de Turma ou do Plenário, ou mesmo como embargos de declaração, ausente alegação de quaisquer das condições de embargabilidade.



    Nessa linha, por não constituir, o pedido de reconsideração, recursos em sentido estrito, nem mesmo meio de impugnação atípico, não produz o efeito de suspender prazos, tampouco impede a preclusão. 



    Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os art. 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 (Rcl 43.007-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.4.2021, e Rcl. 50.595-Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 24.02.2022).



    Não conheço, pois, do pedido de reconsideração. Como tal pleito não suspende o prazo recursal, consumou-se a preclusão temporal, pelo que determino a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão.



    Publique-se



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente